Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005323-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCOS GUEDES DOS REIS - CPF: 852.742.751-68 (APELADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 118.909.808-38 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOSC/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR
– ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1005323-62.2020.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para determinar ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias à baixa do protesto lavrado em desfavor do autor em decorrência da CDA no 1220198/2015, bem como à exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa); e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera o recorrente quanto à
ausência de ato ilícito ou de abalo moral indenizável, haja vista se tratar de mero aborrecimento.

Aduz ainda quanto à necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 155296306.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua manifestação, conforme id. 157371155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1005323-62.2020.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para determinar ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias à baixa do protesto lavrado em desfavor do autor em decorrência da CDA no 1220198/2015, bem como à exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa); e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“
Assim, restou incontroverso o fato de que fora levado a protesto, em desfavor do reclamante, débito em verdade inexistente, uma vez que a parte requerida expressamente confessou ter autuado a dívida em duplicidade e, por isso, constar valor em aberto irregularmente.

Por outro lado, ainda que não se sopese a confissão, o equívoco do protesto restou evidente, uma vez que o contribuinte se encontrava quite com as obrigações tributárias inerentes ao imóvel objetado, sendo instaurado Cadastro Imobiliário Municipal em duplicidade e, por isso, gerando dívidas em aberto que, na realidade, não existiam.

Nada obstante, sendo o Município de Cuiabá o responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal e consequente protesto, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão das cobranças que realiza, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, quando um cidadão, mesmo adimplente com todos seus compromissos tributários, teve seu nome protestado indevidamente, ônus mantido por anos, exigindo o ajuizamento da presente ação para que fossem determinadas as baixas exigíveis.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demontra claro contexto de negligência por parte do Município quando da autuação de tributo em duplicidade e inscrição em cadastro de inadimplência de dívida já quitada pelo contribuinte.
”

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que o protesto indevido gera o dever de indenizar na modalidade
“
in re ipsa
”
, ou seja, prescinde de prova quanto ao dano, bastando a comprovação do fato, por ser presumido o abalo causado à parte. Logo, não prosperam os argumentos do município recorrente de que
o
cancelamento do crédito antes da propositura da ação
gera
ausência de ato ilícito ou de abalo moral indenizável.

No tocante à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, devem ser consideradas as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam para arbitramento, quais sejam: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse contexto, cabe ao juiz na fixação da indenização, arbitrar um
quantum
que corresponda a justa compensação pecuniária à vítima pela lesão sofrida, bem como, que a quantia não seja irrisória ao património do autor, com a finalidade de desestimular a prática de novos atos ofensivos.

No caso, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–I NSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
PROTESTO INDEVIDO
– ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - APELO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.” (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 27/05/2022

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. Sentença modificada. Recurso provido. (N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende integralmente a esses requisitos, que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023